Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a inexistência de contratos e débitos do autor/recorrente em face da ré/recorrida, condenando-a à obrigação de excluir o nome do autor/recorrente dos órgãos de restrição ao crédito.
3. Pretende o autor/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por suposta negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na hipótese, embora se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial. Isto porque, o autor/recorrente possuía inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a imagem do autor/recorrente já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais. Cumpre acentuar que a posterior quitação da dívida que originou a primeira negativação não é capaz de afastar a aplicação da súmula, pois ao tempo da efetivação da negativação por parte da ré/recorrida havia inscrição legítima.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.